Tribunal: TJPA
Processo: 0829229-38.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829229-38.2024.8.14.0301

APELANTE: FELLYPE GRANDET SILVA DO ROSARIO

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PÚBLICAS. CONCURSO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Fellype Grandet Silva do Rosário contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou liminarmente improcedente mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, no contexto do concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Pará. O impetrante alegou vício material na formulação e correção do item 2.7 da prova discursiva, o que teria prejudicado sua pontuação e classificação no certame. Pleiteou a anulação do item e o acréscimo de 4,50 pontos à sua nota. Em sede recursal, alegou preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo da Fazenda Pública, em razão de a autoridade coatora ser pessoa jurídica de direito privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o juízo da Vara da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado por instituição de direito privado no exercício de delegação de atividade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do mandado de segurança depende da identificação da natureza jurídica da autoridade coatora, sendo a competência determinada em razão da pessoa, e não da matéria discutida.

4.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que, em casos nos quais a autoridade coatora é dirigente de entidade privada (ainda que no exercício de função delegada pelo poder público), a competência recai sobre as Varas Cíveis comuns, e não sobre as Varas da Fazenda Pública.

5.

O CEBRASPE, sendo entidade de direito privado, não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, inexistindo prerrogativa processual que justifique o processamento do writ pela Vara da Fazenda.

6.

Diante da incompetência absoluta do juízo sentenciante, impõe-se a anulação da sentença com redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato praticado por instituição de direito privado no exercício de atribuições públicas é determinada pela natureza jurídica da autoridade coatora, recaindo sobre o juízo cível comum.

2.

O juízo da Vara da Fazenda Pública é incompetente para julgar mandado de segurança quando a autoridade coatora for dirigente de entidade privada, ainda que no exercício de delegação pública.

3.

A declaração de incompetência absoluta do juízo impõe a anulação da sentença e a redistribuição do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Judiciário Estadual do Pará, art. 111, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803038-59.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 12.08.2019;
TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0805173-78.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, TP, j. 09.10.2019;
TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0809371-90.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, TP, j. 21.07.2021;
TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0801781-67.2017.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, TP, j. 27.05.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Fellype Grandet Silva do Rosário
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante

em face de ato praticado pelo
Diretor do

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
,
julgou liminarmente improcedente o pedido e

denegou a segurança
.

Historiando os fatos, Fellype Grandet Silva do Rosário ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que participou do concurso público regulamentado pelo Edital nº 1 – PMPA CFO/PM, de 19/09/2023, visando o ingresso na carreira de Oficial da Polícia Militar do Pará. Relatou que obteve nota final de 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) pontos na prova discursiva, aquém da nota de corte estipulada no edital, de 15 (quinze) pontos. Alegou que o item 2.7 da prova discursiva foi mal formulado, com vício material, e que a resposta padrão adotada pela banca estava em desacordo com a jurisprudência e legislação vigentes, ensejando erro material apto a induzir os candidatos a erro. Assim, pleiteou liminarmente a anulação do item mencionado, com a atribuição de 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) pontos adicionais, visando à sua reclassificação e consequente habilitação para a próxima fase do certame.

Após a distribuição da ação, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 23485668 - Pág. 1/3).

Nas razões recursais (
Num. 15981151 - Pág. 1
/19), o apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo da 2ª Vara da Fazenda, sob o argumento de
que o CEBRASPE, indicado como autoridade coatora, é uma pessoa jurídica de direito privado, o que atrairia a competência de uma das Varas Cíveis comuns, e não da Fazenda Pública.

No mérito, arguiu que o ato da banca examinadora que rejeitou seu recurso administrativo padece de vício insanável, configurando violação de direito líquido e certo.

Alegou que não busca a substituição da banca pelo Judiciário quanto ao conteúdo da questão, mas a sua anulação, em razão de erro material tanto na formulação quanto na resposta esperada do item 2.7 da prova discursiva.

Argumentou que o referido item abordava a aplicação do indulto aos crimes militares, questão esta pendente de julgamento pelo STF na ADI 7.390/DF, e que foi objeto de alteração legislativa superveniente ao edital.

Ressaltou que o padrão de resposta sugeria como correta a aplicação do indulto pelo Presidente da República, mas não há consenso doutrinário ou jurisprudencial sobre sua aplicabilidade aos crimes militares.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Não houve a intimação do apelado para apresentar contrarrazões ao recurso, tendo em vista que não houve a formação da angularização processual, no feito, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 24382075 - Pág. 1
)
.

Após a regular distribuição do feito, o recurso veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 23952395 - Pág. 1, recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 24448354 - Pág. 1/8
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O apelante, em preliminar, arguiu
a nulidade da sentença monocrática, visto que
que o CEBRASPE, indicado como autoridade coatora, é uma pessoa jurídica de direito privado, o que atrairia a competência de uma das Varas Cíveis comuns, e não de uma vara da Fazenda Pública.

Analisando os autos, entendo que a alegação do apelante merece guarida, visto que este Egrégio Tribunal possui entendimento firmado no sentido de que a
Competência das Varas da Fazenda Pública ocorre em razão da pessoa e não da matéria.

In casu
, o mandado de segurança impetrado pelo apelante possui como autoridade impetrada o
Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
, ou seja, é um dirigente de uma instituição privada.

Por conseguinte, o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital não possuía competência para julgar o
mandamus
impetrado pelo apelante, tendo em vista o supramencionado entendimento existente nesta Egrégia Corte, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA “
WRIT
” IMPETRADO CONTRA PARTICULAR NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA A ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. ATRIBUIÇÃO DE JULGAMENTO DO
MANDAMUS
QUE SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA E NÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTE DO TJEPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A competência para o julgamento de mandado de segurança é sempre decorrente de lei ou norma constitucional, sendo aferida com base na autoridade pública ou delegação exercida pelo particular. No caso, tratando-se de
mandamus
direcionado em face de particular no exercício de atribuição delegada pelo poder público vinculado à entidade com personalidade jurídica privada, não cabe falar em competência do Juízo da Fazenda Pública para o julgamento do feito. Precedente TJ/PA, 2. Recurso improvido. À unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803038-59.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA. ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO – 001. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. SESC. ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. JUSTIÇA ESPECIALIZADA. NÃO CABIMENTO.CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. 1-
Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém e como suscitado o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da mesma Comarca, nos autos do mandado de segurança; 2-A autoridade coatora apontada é o DIRETOR REGIONAL DO SESC, que impediu o impetrante de tomar posse no cargo para o qual prestou concurso Edital nº.001; 3- A alínea “d” do art. 111 do Código Judiciário Estadual, prevê que as Varas da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar os mandados de segurança; 4- O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já se firmou o entendimento de que a Competência da Vara de Fazenda Pública é em razão da pessoa e não da matéria. 5-O SESC/ impetrado é entidade de direito privado. Logo, não possui qualquer privilégio processual que enseje o processamento do Writ perante uma das Varas da Fazenda Pública; 6- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o feito.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0805173-78.2018.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 09/10/2019)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA. ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO NA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. CONSUPLAN. ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. JUSTIÇA ESPECIALIZADA. NÃO CABIMENTO.CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.
(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0809371-90.2020.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/07/2021)

EMENTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – 001/CFP/PM/2016. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA FADESP, INSTITUIÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. 1
-Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém e como suscitado o Juízo da 4ª Vara de Fazenda da mesma Comarca, nos autos do mandado de segurança; 2- A autoridade coatora apontada é o Diretor Executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa – FADESP; 3- Em julgamento deste Tribunal de Justiça, já se firmou o entendimento de que a Competência da Vara de Fazenda Pública é em razão da pessoa e não da matéria. 4-A FADESP impetrada é fundação de direito privado e não possui qualquer privilégio processual que enseje o processamento do Writ perante uma das Varas da Fazenda Pública; 5- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o feito.
(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0801781-67.2017.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – Tribunal Pleno – Julgado em 27/05/2020)”

Outrossim, acolho a preliminar suscitada pelo apelante, pois encontra-se demonstrada a incompetência do
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital para julgar o mandado de segurança

impetrado pelo recorrente,
motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser anulada
, devendo o presente processo ser redistribuído a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital, objetivando a análise do mencionado
writ
.

Em decorrência da referida decisão, fica prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pelo recorrente no apelo interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de incompetência do Juízo Monocrático, anular a sentença monocrática e determinar a redistribuição do feito
a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital.

É como voto.

Belém,
09
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/06/2025